Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se está configurado o dolo específico exigido para o crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o crime de dano qualificado exige dolo específico consistente na intenção deliberada de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, sendo imprescindível o animus nocendi, que não se verifica no presente caso, o réu deve ser absolvido.

4. Como a prova oral demonstra que o réu buscava abrigo no interior do Fórum por acreditar estar sendo perseguido e por apresentar lesões decorrentes de agressão anterior, não há evidência de vontade dirigida à produção de prejuízo patrimonial ao bem público.

5. Tendo o dano à porta se revelado como consequência acessória do ato de forçar a entrada para se proteger, sem demonstração inequívoca de finalidade específica de deteriorar o bem público, não há prova suficiente do dolo.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível o dolo específico para a caracterização do crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

7. Diante da inexistência de prova suficiente quanto ao elemento subjetivo especial do tipo, impõe-se a absolvição em razão da atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 158 e 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.722.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2018, DJe 13.08.2018; STJ, AgRg no HC 694.937/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 471.209/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020, DJe 27.02.2020; TJDFT, Acórdão 1685781, 0718295-16.2021.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 30.03.2023; TJDFT, Acórdão 1645850, 07104830420228070003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.11.2022; TJDFT, Acórdão 1637645, 07196814220208070001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022.